Tribunal: STF
Processo: RE 1460878
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade Regime Previdenciário Município de Paulínia Caput e §§1º e 2º do artigo 87, da Lei Complementar nº 18, de 9 de outubro de 2001, na redação dada pela Lei Complementar nº 25, de 4 de dezembro de 2002, e pela Lei Complementar nº 35, de 3 de abril de 2007, todas do município de Paulínia/SP Complementação de proventos de aposentadoria e pensão por morte aos servidores públicos municipais Alegação de ausência de fonte de custeio e violação aos princípios do interesse público e da razoabilidade na instituição desse instituto Vícios não verificados Ausência de interesse processual no ponto que ataca a instituição da complementação Benefício autorizado e criado pelas Leis municipais nº 1.465/1991 e n.º 1.569/1992, respectivamente Expressa revogação da Lei nº 1.569/1992 pela Lei Complementar n.º 18/2001, que estabeleceu o regime próprio previdenciário local e cujos dispositivos ora impugnados apenas asseguram a continuidade excepcional de um benefício preexistente Fonte de custeio originalmente prevista no diploma que criou a vantagem Não verificada contrariedade ao art. 218 da Constituição Estadual, que determina observância aos princípios da seguridade social previstos nos artigo 194 e 195 da Constituição Federal, notadamente o regime constitucional contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial (195, § 5º, CF) Ação julgada improcedente.” (doc. eletrônico 3, p. 8. 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 195, § 5º, da mesma Carta (doc. eletrônico 6).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “Ao que consta das informações prestadas às fls. 71 e ss., a complementação do benefício pago pelo INSS a título de aposentadoria e pensão por morte aos servidores municipais de Paulínia foi autorizada e instituída pelas Leis municipais nº 1.465/19911 e 1569/19922 , respectivamente. 



    A Lei municipal nº 1.465/1991, que inaugurou o benefício, previu em seu art. 1º, § 4º, o custeio por “desconto em folha de pagamento dos servidores municipais, na proporção necessária ao custeio do benefício”. 



    Em seguida, o artigo 7º da Lei municipal nº 1569/1992 determinou que, para além de dotações próprias do orçamento municipal, os recursos necessários para custeio dos benefícios, adviriam de “contribuições a serem descontadas da remuneração dos servidores, dos inativos e pensionistas, optantes pelo benefício”.



    Certo, outrossim, que a LC 18/20013 que “dispõe sobre a organização do regime de previdência social dos funcionários públicos, cria o Instituto de Previdência dos funcionários públicos do município de Paulínia, e dá outras providências”, revogou expressamente a Lei municipal nº 1.569/19924 e passou a prever em suas disposições finais e transitórias regras tão somente sobre a manutenção do pagamento daquele benefício aos servidores contribuintes beneficiários, até sua extinção. 



    Logo, a rigor, ausente interesse processual no ponto que ataca a instituição da complementação. A matéria em tela tem relevância no plano das relações jurídicas individuais (em relação aos efeitos concretos que a norma instituidora produziu), não sendo passível do controle concentrado. 



    Ademais, não há se falar em incompatibilidade com o artigo 195, §5º da Constituição Federal, uma vez que o artigo ora vergastado da norma municipal não cria, majora ou estende benefício previdenciário sem indicação de fonte de custeio. Conforme exposto alhures, verifica-se que a norma impugnada apenas manteve o pagamento de benefício que já existia anteriormente.



    Na espécie, houve a expressa revogação da norma instituidora do benefício (Lei 1569/1992) e os dispositivos questionados apenas ressalvam o direito adquirido nas disposições finais e transitórias da LC nº 18/2001. 



    Destaca-se que as Leis municipais nº 1.465/1991 e n.º 1569/1992 já previam a fonte de custeio por meio da contribuição previdenciária e dotações próprias do orçamento municipal. Por sua vez, os dispositivos ora vergastados da Lei Complementar municipal nº 18/2001 fazem expressa referência aos contribuintes do Fundo de Complementação de Aposentadoria e Pensão de que trata a Lei nº 1.569/1992. Além disso, aquela norma mais recente excluiu do Regime Próprio os inativos e pensionistas que percebem benefício diretamente do Tesouro Municipal e/ou INSS ou implementaram os requisitos à sua concessão, na data da sua publicação (artigo 5º, §2º), fixando a responsabilidade do Município pelo pagamento dos benefícios destes segurados, mantidos os encargos pelo tesouro municipal até sua extinção (artigo 37), a reforçar a mera continuidade do sistema anterior, em caráter transitório. Acrescente-se, ademais, que tais artigos 5.º e 37 da LC 18/2001 sequer foram objeto de impugnação.



    Trata-se de hipótese similar àquela apreciada por este C. Órgão Especial na sessão de 14.06.2023, referente à ADI 2152849-54.2022.8.26.0000, de relatoria do d. Des. James Siano, na qual, por maioria de votos, foram afastados os mesmos vícios ora suscitados.



    [...]” (doc. eletrônico 3, pp. 12-15).



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei municipal n. 1.465/1991, Lei municipal n. 1.569/1992 e Lei Complementar municipal n. 18/2001), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DATA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DIFERIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1989. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.420.203 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/6/2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. TEMA 201 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ALCANCE DO DIREITO PREEXISTENTE PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. ARTIGO 66-B, II E § 3º, DA LEI 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABLIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.020. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A incidência ao caso da modulação dos efeitos da decisão prolatada pela Plenário desta Corte no julgamento do RE 593.849 Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/4/2017, Tema 201 de Repercussão Geral, demanda a análise da legislação infraconstitucional local (artigo 66-B, II e § 3º, da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo), de forma a aferir o alcance do direito preexistente à decisão desta Corte, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. 2. A controvérsia relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de tributo pago a maior no regime de substituição tributária progressiva não possui repercussão geral (ARE 1.222.648-RG, Plenário, -Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/9/2019, Tema 1.060). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.378.778 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/11/2022, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO COMO REQUISITO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL N. 6.374/1989. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à necessidade de garantia do juízo para a suspensão da execução fiscal – demandaria a reinterpretação do Código Tributário Nacional e da legislação local (notadamente a Lei n. 6.374/1989). Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III art. 102 da Constituição Federal, quando o Tribunal a quo não houver assentado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. 3. Ante a ausência, no pronunciamento de origem, de qualquer afirmação acerca da validade de norma local confrontada com lei federal ou de conflito de competência legislativa entre entes federados, descabe adotar, como autorizador da interposição do recurso extraordinário, o permissivo contido na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 4. Agravo interno desprovido (ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2023).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.444.434/RN, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/9/2023; RE 1.450.785/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/9/2023; RE 1.425.745/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/3/2023; e ARE 1.280.998/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/2/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator